Tribunal: TJSP
Processo: 1016980-88.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. Cerceamento de defesa da Ré pela impossibilidade de novos esclarecimentos periciais. Inexistência. Laudo pericial produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório, inclusive com esclarecimentos do Perito à luz de manifestação das partes. Valor da locação fixado conforme critério técnico bem delimitado, levando em consideração a área útil do imóvel e a realidade do

Ementa:
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. Cerceamento de defesa da Ré pela impossibilidade de novos esclarecimentos periciais. Inexistência. Laudo pericial produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório, inclusive com esclarecimentos do Perito à luz de manifestação das partes. Valor da locação fixado conforme critério técnico bem delimitado, levando em consideração a área útil do imóvel e a realidade do mercado imobiliário da região. Valor de diferença de aluguéis cujo pagamento entre as partes é regulado por lei. Juros de mora desde a citação na ação de conhecimento. Ônus de sucumbência repartidos de forma razoável e sob os preceitos legais pertinentes (art. 86, CPC). RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016980-88.2017.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado LAR SÍRIO PRÓ INFÂNCIA, é apelada/apelante LOJAS
AMERICANAS S.A..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016980-88.2017.8.26.0008ldDnf Voto no 33584 2
Apelação Cível no 1016980-88.2017.8.26.0008
Apelantes/Apeladas:
Autora:
LOJAS AMERICANAS S/A
Ré:
LAR SÍRIO PRÓ-INFÂNCIA
MM.a Juíza de Direito: Mariana Dalla Bernardina
Comarca de São Paulo
4a Vara Cível do Foro Regional de Tatuapé
Voto no 33584
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. Cerceamento de defesa da
Ré pela impossibilidade de novos esclarecimentos periciais.
Inexistência. Laudo pericial produzido em Juízo, sob o crivo do
contraditório, inclusive com esclarecimentos do Perito à luz de
manifestação das partes. Valor da locação fixado conforme critério
técnico bem delimitado, levando em consideração a área útil do
imóvel e a realidade do mercado imobiliário da região. Valor de
diferença de aluguéis cujo pagamento entre as partes é regulado por
lei. Juros de mora desde a citação na ação de conhecimento. Ônus de
sucumbência repartidos de forma razoável e sob os preceitos legais
pertinentes (art. 86, CPC). RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação renovatória” (e-fls. 01/06)
ajuizada por LOJAS AMERICANAS S/A contra LAR SÍRIO PRÓ-INFÂNCIA, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença (e-fls. 657/661 e 674), cujo relatório adoto,
renovando o contrato de locação, para viger entre 01.JUN.2018 até 31.MAI.2023,
mantendo-se todas as suas cláusulas, exceto o valor do aluguel, fixado em R$
29.100,00 para o mês de junho de 2018, arcando a Autora com 40% e a Ré com
60% das custas e despesas processuais, bem como condenando a Autora ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016980-88.2017.8.26.0008ldDnf Voto no 33584 3
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 40% sobre 10%
do valor da causa e a Ré ao pagamento de honorários advocatícios de
sucumbência fixados em 60% sobre 10% do valor da causa.
Inconformada, a Ré interpôs recurso de
apelação (e-fls. 681/695), suscitando preliminar de cerceamento de defesa, pela
impossibilidade de prestação de novos esclarecimentos pelo Perito, sendo que, no
mérito, aduziu que a área não construída, porém disponível para uso da Locatária,
deve integrar o cômputo do valor do aluguel devido entre as partes, que deve ser
majorado para R$ 35.100,00.
O recurso foi regularmente processado (e-fls.
697) e, intimada, a Autora apresentou contrarrazões (e-fls. 719/726).
Igualmente inconformada, a Autora interpôs
recurso de apelação (e-fls. 719/726), aduzindo que o valor do aluguel deve ser
diminuído, haja vista a área não utilizada e a necessidade de adequação do valor
específico para o imóvel objeto do contrato, ajustando-se o método comparativo
utilizado pelo Perito. No mais, salientou que a r. sentença não determinou nada em
relação aos pagamentos da diferença entre os valores de aluguéis devidos, que os
juros de mora devem se dar somente com a citação em fase de cumprimento de
sentença e que os ônus de sucumbência devem ser integralmente suportados pela
Ré, ou, alternativamente, devem ser redimensionados para 80% à Ré e 20% à
Autora.
O recurso foi regularmente processados (e-fls.
717) e, intimada, a Ré deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentar
contrarrazões (e-fls. 727).
É o relatório.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação de renovação de
contrato de locação.
Os presentes recursos de apelação não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016980-88.2017.8.26.0008ldDnf Voto no 33584 4
merecem provimento.
Diante do quanto debatido nos autos, divergem
as partes tão somente em relação ao valor do aluguel a ser praticado na nova
relação contratual locatícia renovada pela r. sentença prolatada.
Com efeito, durante a instrução processual
houve produção de laudo pericial (e-fls. 554/594), sob manifestação expressa e
laudos parcialmente divergentes das partes (e-fls. 602/612 e 616/623), desafiando
esclarecimentos do Perito (e-fls. 635/639) e novas manifestações das partes (e-fls.
642/645 e 646/656).
Já diante de tal conjuntura, tem-se que não
houve cerceamento do direito de defesa da Ré. Isso porque a prova pericial dos
autos foi produzida sob o crivo do contraditório, permitindo não apenas que as
partes apresentassem pareceres técnicos próprios, apontando divergências com o
laudo pericial, como também que houvesse esclarecimentos do Perito após tal
manifestação.
A Ré apenas expressa seu inconformismo com
as ponderações e conclusões de ordem técnica apresentadas na prova pericial
produzida, sem apresentar, de forma expressa, individualizada e fundamentada,
quais os esclarecimentos que alterariam as conclusões periciais (que não se
alteraram nem mesmo após manifestação pericial sobre parecer técnico divergente).
Logo, não havia utilidade alguma na dilação da
marcha processual para novos esclarecimentos periciais, inexistindo, nesse sentido,
cerceamento de defesa.
No mais, quanto ao mérito, irrefutáveis as
conclusões periciais apresentadas, no que tange ao valor dos aluguéis encontrado
e, depois, fixado na r. sentença prolatada.
Com efeito, o Perito levou em consideração
não apenas aspectos peculiares do próprio imóvel alugado (inclusive inutilidade de
área não edificada, que somente serve de passagem e não para o desenvolvimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016980-88.2017.8.26.0008ldDnf Voto no 33584 5
de atividade econômica alguma) como também a realidade atual do mercado
imobiliário da região em que situado e das condições de acessibilidade e uso do
bem (método comparativo tecnicamente fundamentado e demostrado nos autos e-
fls. 583/586, especificamente).
Logo, as alegações de ambas as partes
apenas demonstram insatisfação em relação ao valor encontrado, a Locadora, por
entender que deveria ser maior, a Locatária, por entender que deveria ser menor,
porém nenhum critério técnico alternativo foi expressamente defendido nas razões
dos recursos, nem apresentada impugnação à utilização dos critérios técnicos
adotados no laudo pericial.
A prova pericial produzida nos autos, pois, foi
contundente, coerente e tecnicamente hígida, devendo-se manter o valor dos
aluguel mensal devido ali apontado.
Ainda, a questão relativa a aluguéis provisórios
e eventuais diferenças de valores é regulada especificamente pela Lei no.
8.245/1991, em seu art. 69, “in verbis”:
“Art. 69. O aluguel fixado na sentença retroage à
citação, e as diferenças devidas durante a ação de revisão, descontados os alugueres
provisórios satisfeitos, serão pagas corrigidas, exigíveis a partir do trânsito em julgado da
decisão que fixar o novo aluguel.
§ 1o Se pedido pelo locador, ou sublocador, a
sentença poderá estabelecer periodicidade de reajustamento do aluguel diversa daquela
prevista no contrato revisando, bem como adotar outro indexador para reajustamento do
aluguel.
§ 2o A execução das diferenças será feita nos
autos da ação de revisão.”
Logo, não há qualquer omissão na r. sentença
prolatada, devendo-se computar eventuais diferenças e pagamentos devidos entre
as partes em fase de liquidação de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016980-88.2017.8.26.0008ldDnf Voto no 33584 6
Os juros de mora contam-se desde a citação
da Ré, inclusive pela determinação expressa do supracitado art. 69, da Lei do
Inquilinato, que faz retroagir o valor fixado de aluguéis à citação e, também, à luz do
art. 240, “caput”, do Código de Processo Civil.
No mais, por fim, tem-se que a divisão dos
ônus de sucumbência deu-se, nos termos do art. 86, do Código de Processo Civil,
de forma razoável nos autos, eis que o valor de aluguéis fixado foi destoante do
quanto pretendido pela Autora (de aluguéis fixado foi destoante do quanto
pretendido pela Autora (R$ 20.619,63) em importe considerável.
Os
recursos,
portanto,
não
merecem
provimento.
Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré. CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora